Tribunal: TJDFT
Processo: 0732016-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732016-25.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADILSON BATISTA APELADO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ADILSON BATISTA em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível de Brasília, que extinguiu a ação declaratória de prescrição de débitos ajuizada pelo recorrente em desfavor de HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A porque não atendida determinação de emenda à petição inicial (ID 44625959). Os embargos de declaração opostos contra a sentença foram rejeitados no ID 44625965. Inconformado com a extinção do processo, o apelante alega que requereu a gratuidade de justiça na origem diante da impossibilidade de recolher as custas iniciais, a cujo pagamento acabou condenado. Afirma que o não recolhimento das custas iniciais, que ocasionou a negativa de prestação jurisdicional, deveria acarretar apenas o cancelamento da distribuição, sob pena de afronta ao artigo 290 do Código de Processo Civil. Alega que a cumulação de sanções de cancelamento da distribuição e de inscrição do nome do autor em dívida ativa configura bis in idem, pois a parte fica condenada ao pagamento das custas sem sequer receber a efetivação do direito de acesso à justiça. Acrescenta que não houve a angularização da relação processual, sentido em que requer o conhecimento e o provimento do apelo para que, cancelada a distribuição, seja afastada a obrigação de recolhimento das custas processuais e obstada a inclusão de seu nome em dívida ativa. Subsidiariamente, requer a isenção do pagamento das custas iniciais com base no artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil ou a concessão de gratuidade de justiça, pelo que deixa de recolher preparo (ID 44625968). O magistrado singular manteve a sentença em juízo de retratação e determinou a citação da parte ré para contrarrazoar o recurso, a teor do § 1o do artigo 331 do Código de Processo Civil (ID 44625969). O apelado ofertou a contestação de ID 44625979 em detrimento de contrarrazões ao recurso, circunstância que ocasionou a indevida abertura de prazo para o apelante apresentar a réplica de ID 44625984. Após certificação na origem, os autos subiram a esta 2a Instância. É o relato do necessário. DECIDO. O apelante ajuizou ação declaratória de prescrição de débitos em desfavor de Hoepers Recuperadora de Crédito S/A, na qual postulou fosse imposta à ré a obrigação de retirar registros de dívidas prescritas de seu cadastro na plataforma Serasa Limpa Nome e de se abster de qualquer tipo de cobrança desses débitos, além de requerer ao Juízo a declaração de prescrição dos mesmos. Foi pleiteada, ainda, a concessão de gratuidade de justiça. O Juízo a quo determinou a emenda da petição inicial para que o autor comprovasse a alegada hipossuficiência econômica por meio de documentação listada no decisum, bem como informasse quais dos débitos listados no documento de ID 44625938 seriam efetivamente atribuíveis a si, já que ausente a indicação do CPF do devedor no detalhamento da dívida (ID 44625941). O autor pediu a dilação de prazo para o atendimento da emenda (ID 44625946), vindo a apresentar novo detalhamento de dívidas da plataforma Serasa Limpa Nome contendo registros diferentes dos previamente apresentados (ID 44625949). O magistrado de origem, considerando não atendidas as determinações de emenda anteriores, concedeu derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para que o autor instruísse adequadamente a petição inicial, sob pena de indeferimento (ID 44625950). Todavia, o autor limitou-se a juntar os mesmos documentos previamente apresentados para fins de comprovação da alegada hipossuficiência, além de afirmar não ter meios para trazer aos autos o detalhamento específico das dívidas prescritas indevidamente cobradas pela empresa ré na plataforma Serasa Limpa Nome, ocasião em que pleiteou fossem tais informações fornecidas pela ré ou pelo próprio Serasa, mediante inversão do ônus da prova. Sobreveio a sentença indeferindo a petição inicial e determinando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos seguintes termos: Trata-se de ação declaratória pelo PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) ajuizada por ADILSON BATISTA em face de HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A. Na decisão de ID 134983136, este Juízo determinou ao autor que, no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a inicial. Como, na petição de ID 137177140, o autor não atendeu a sobredita decisão, houve a concessão de novo prazo de 15 (quinze) dias, conforme decisão de ID 137205603. Ocorre que, através das petições de ID139323247 e ID 139341651, o autor, mais uma vez, não atendeu as ordens de emenda; o que enseja o indeferimento da inicial, nos termos doart. 321, parágrafo único, do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 330, inciso IV, do CPC, INDEFIRO a petição inicial, e, em consequência, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. Custas, se houver, pela parte autora. Sem honorários advocatícios, pois a relação jurídica processual não se aperfeiçoou com a citação válida da parte ré. Indefiro os benefícios da justiça gratuita, pois o autor não cumpriu a determinação constante da letra "b" da decisão de ID 134983136. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na Distribuição. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se. No apelo, o recorrente tece considerações sobre o não recolhimento das custas iniciais, que teria ocasionado negativa de prestação jurisdicional e que deveria acarretar apenas o cancelamento da distribuição, sob pena de afronta ao artigo 290 do Código de Processo Civil. Afirma que a cumulação de sanções de cancelamento da distribuição e de inscrição do nome do autor em dívida ativa configura bis in idem, pois a parte fica condenada ao pagamento das custas sem sequer receber a efetivação do direito de acesso à justiça. Acrescenta que não houve a angularização da relação processual, motivo adicional para o não recolhimento das custas processuais e para o cancelamento da distribuição. Subsidiariamente, pugna pela isenção do pagamento das custas iniciais com base no artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil ou a concessão de gratuidade de justiça. Deve-se reconhecer, contudo, que a discussão que levou à extinção prematura do feito mediante o indeferimento da petição inicial, em face do não atendimento de sucessivas determinações de emenda, inclusive para fins de comprovação da pretendida gratuidade de justiça, não se confunde nem atrai a hipótese de cancelamento da distribuição a que alude o artigo 290 do Código de Processo Civil. Não bastasse, a condenação do autor ao pagamento de custas, acaso existentes, não veio acompanhada de qualquer ressalva no tocante à inclusão de seu nome em dívida ativa. Bem ser vê que o conteúdo da sentença, no sentido da extinção do processo nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, não foi efetivamente impugnado nesta sede recursal, já que o apelante não aponta detida e concretamente a pertinência de seu inconformismo com relação aos fundamentos lançados pelo magistrado sentenciante. Fato é que o apelante não instruiu adequadamente o feito para lastrear os pedidos principais nem trouxe aos autos informações pessoais que pudessem evidenciar o direito à gratuidade de justiça, circunstância que se repetiu em outras ações por ele ajuizadas no âmbito deste TJDFT. Seus patronos, integrantes de escritório de São Paulo, demonstram possuir, quando muito, dados atinentes a seu Cadastro de Pessoa Física e a endereço em Riacho Fundo, além do intento de instaurar demanda repetitiva no nicho de mercado “negativação indevida” no qual o consumidor, inacessível para dispor dos documentos pessoais requisitados pelo Juízo, parece ter menos protagonismo do que a tese jurídica a ser emplacada. Inferências à parte, a simples pretensão de não recolhimento de custas pelo recorrente, mediante cancelamento da distribuição, não viabiliza a abertura da instância recursal sem a devida impugnação dos fundamentos que deram ensejo ao indeferimento da petição inicial. Segundo a dicção do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, Nelson Nery Júnior pondera que é requisito essencial a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem a qual não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida ao tribunal (Teoria Geral dos Recursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181). Com efeito, a regra impõe à parte o ônus de expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento. Desta regra, exsurge o princípio da dialeticidade, o qual orienta o recorrente a impugnar as razões lançadas no decisum e demonstrar a existência de error in procedendo ou error in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (Súmula 182/STJ). Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos impõe ao apelante a obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito, pelos quais busca a reforma da sentença impugnada, ou seja, de dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo magistrado singular. Logo, inexistindo adequado confronto jurídico com o conteúdo da sentença vergastada, fica evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recorrente deve dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico buscado com o adotado pela decisão recorrida. 2. O recurso que trata da inexistência de nexo causal entre o desmoronamento do muro e a caixa d ́água, enquanto o fundamento adotado pela sentença é outro, o de que o aterro sem a contenção necessária e o peso do telhado foram as causas da queda, viola o princípio da dialeticidade. O recurso, para dialogar com a decisão, deveria impugnar o entendimento de que o aterro e o telhado causaram o desmoronamento. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão 1224561, 00069677320168070020, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 18/12/2019, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1143558, 07070714720178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 24/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. No tocante ao pedido de gratuidade de justiça veiculado em sede recursal, entendo que também não desafia conhecimento, uma vez que a necessidade de comprovação da alegada hipossuficiência econômica foi objeto da emenda que deixou de ser atendida a contento na origem. Ora, não tendo a parte agido com a diligência necessária para demonstrar o atendimento dos requisitos necessários para a obtenção do benefício na primeira instância, a ponto de ocasionar o indeferimento da peça de ingresso, não faz jus agora ao enfrentamento da matéria, sobretudo quando não alterado o contexto fático trazido aos autos sobre esse ponto específico. Observo, por fim, que o Juízo de origem deixou de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, teve lugar antes da citação do recorrido. Todavia, o réu foi citado para contrarrazoar o recurso de apelação na forma do artigo 331, § 1o, do Código de Processo Civil, vindo a apresentar resposta no ID 44625979. Assim, cabível a fixação de honorários advocatícios em prol do advogado do réu recorrido. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT, não conheço do recurso. Lastreado no artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator